Tribunal: TJSP
Processo: 1007542-22.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Poluição sonora. Empresa localizada em zona industrial, cujos níveis de ruídos emitidos alcançam zona mista.
1. Ainda que segundo a lei de zoneamento urbano a requerida se localize em zona industrial, para a qual o limite na emissão de ruídos é de 70 dB, há de se ter em mente que estando em área limítrofe com zona mista, o limite de tolerância deve ser o mais

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Poluição sonora. Empresa localizada em zona industrial, cujos níveis de ruídos emitidos alcançam zona mista.
1. Ainda que segundo a lei de zoneamento urbano a requerida se localize em zona industrial, para a qual o limite na emissão de ruídos é de 70 dB, há de se ter em mente que estando em área limítrofe com zona mista, o limite de tolerância deve ser o mais restrito, no caso, 60 dB. Nível de emissão de ruídos que deve ser considerado na localidade do receptor. Norma Técnica CETESB L 11.032. Sentença mantida nesse ponto.
2. Constituição dirigente que garante a todos o direito ao meio ambiente equilibrado e sadio, cabendo à União competência para editar normas gerais (CF, art. 23, inciso VI) e aos Estados a edição de assuntos de interesse local (CF, art. 30), sendo nesse contexto o parâmetro trazido pela norma interna editada pela CETESB.
3. Multa pelo descumprimento da liminar. Majoração de seu valor e aplicação por descumprimento pretérito. Decisão que deferiu a medida liminar em 15/10/2014, arbitrando multa diária, em caso de desobediência, no valor de R$1.000,00. Sentença proferida em 07/12/2015, majorando o valor da sanção pecuniária para R$50.000,00 por descumprimento.
4. Agravamento possível, especialmente quando evidenciado que o patamar anteriormente fixado apresenta-se inócuo para afastar a conduta ilegal – hipótese vertente, medida a ser deferida, inclusive, 'ex officio', em qualquer momento processual e instância, desde que necessária a assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, do CPC). No caso concreto, evidenciados dois descumprimentos da ordem, em 08/04/2015 e 16/04/2015, os quais devem ser penalizados com multa de R$ 1.000,00 para cada, totalizando R$ 2.000,00, acolhido, apenas nesse ponto, o apelo da requerida.
Impossibilidade de aplicação da multa majorada para eventos pretéritos. Princípio da segurança jurídica.
5. Novo descumprimento noticiado após a prolação da sentença – e portanto, quando já válido o valor de multa de R$ 50.000,00 por descumprimento. Boletim de Ocorrência da Guarda Civil Municipal de Sertãozinho que atesta que em 11/01/2016, a empresa emitiu ruídos que atingiram 80 decibéis (ou seja, patamar muito superior ao limite discutido, seja para zona industrial, seja para zona mista), fato este que autoriza a aplicação de nova penalidade, agora no valor de R$ 50.000,00.

6. Apelação provida em pequena parte, com imposição de penalidade à recorrente por novo descumprimento da liminar, noticiado após a prolação da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007542-22.2014.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
SERMASA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, é apelado MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Mariana Martins Ferreira Lorecchio. Fez uso da palavra a
D. Procuradora de Justiça Dra. Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26285 (Oposição ao JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1007542-22.2014.8.26.0597
COMARCA : SERTÃOZINHO
APELANTE: SERMASA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a Instância: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
APELAÇÃO. Ação civil pública. Poluição sonora. Empresa localizada em
zona industrial, cujos níveis de ruídos emitidos alcançam zona mista.
1. Ainda que segundo a lei de zoneamento urbano a requerida se localize em
zona industrial, para a qual o limite na emissão de ruídos é de 70 dB, há de se
ter em mente que estando em área limítrofe com zona mista, o limite de
tolerância deve ser o mais restrito, no caso, 60 dB. Nível de emissão de ruídos
que deve ser considerado na localidade do receptor. Norma Técnica CETESB
L 11.032. Sentença mantida nesse ponto.
2. Constituição dirigente que garante a todos o direito ao meio ambiente
equilibrado e sadio, cabendo à União competência para editar normas gerais
(CF, art. 23, inciso VI) e aos Estados a edição de assuntos de interesse local
(CF, art. 30), sendo nesse contexto o parâmetro trazido pela norma interna
editada pela CETESB.
3. Multa pelo descumprimento da liminar. Majoração de seu valor e aplicação
por descumprimento pretérito. Decisão que deferiu a medida liminar em
15/10/2014, arbitrando multa diária, em caso de desobediência, no valor de
R$1.000,00. Sentença proferida em 07/12/2015, majorando o valor da sanção
pecuniária para R$50.000,00 por descumprimento.
4. Agravamento possível, especialmente quando evidenciado que o patamar
anteriormente fixado apresenta-se inócuo para afastar a conduta ilegal
hipótese vertente, medida a ser deferida, inclusive, 'ex officio', em qualquer
momento processual e instância, desde que necessária a assegurar o
cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, do CPC). No caso concreto,
evidenciados dois descumprimentos da ordem, em 08/04/2015 e 16/04/2015,
os quais devem ser penalizados com multa de R$ 1.000,00 para cada,
totalizando R$ 2.000,00, acolhido, apenas nesse ponto, o apelo da requerida.
Impossibilidade de aplicação da multa majorada para eventos pretéritos.
Princípio da segurança jurídica.
5. Novo descumprimento noticiado após a prolação da sentença e portanto,
quando já válido o valor de multa de R$ 50.000,00 por descumprimento.
Boletim de Ocorrência da Guarda Civil Municipal de Sertãozinho que atesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que em 11/01/2016, a empresa emitiu ruídos que atingiram 80 decibéis (ou
seja, patamar muito superior ao limite discutido, seja para zona industrial, seja
para zona mista), fato este que autoriza a aplicação de nova penalidade, agora
no valor de R$ 50.000,00.
6. Apelação provida em pequena parte, com imposição de penalidade à
recorrente por novo descumprimento da liminar, noticiado após a prolação da
r. sentença.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto por SERMASA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA em
face da r. sentença de fls. 834/835 e 850, que julgou
procedente a ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da ora recorrente
para determinar à requerida que se abstenha de emitir
ruídos acima dos permitidos pela legislação e que cumpra,
rigorosamente, com o horário de funcionamento estabelecido
no alvará municipal, sob pena de imposição de multa no
valor de R$100.000,00 ou seja, R$50.000,00 para cada
descumprimento. A r. sentença ainda aplicou multa de
R$100.000,00 pelos dois descumprimentos (emissão de ruídos
acima do permitido pela legislação e em horário proibido
pela municipalidade), a ser revertida a Fundo Estadual de
Reparação de Interesses Difusos Lesados. Inconformada
apela a requerida (fls. 853/873), alegando, em breve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese, que cumpre rigorosamente o limite de emissão de
ruídos fixado para a área em que se localiza, zona
industrial (na qual o limite é de 70 dB), razão pela qual
equivocado o entendimento de que o limite a ser observado
seria o de 60 dB (limite de emissão de ruídos em zona
mista). Aduz que a COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CETESB realizou as medições de ruído do outro lado
da linha divisória da zona mista, apurando de maneira
errônea a ultrapassagem do limite legal; que ilegal a
Norma Técnica L 11.032 da COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CETESB, que estabelece que em zonas limítrofes
o nível admissível de ruído a ser adotado será o mais
restritivo, eis que é mais restritiva do que a limitação
trazida por normas nacionais (Resolução CONAMA no 1/19905
e
NBRABNT
10.151/2000),
não
possuindo
o
órgão
administrativo competência para editar atos normativos
limitadores de direitos dos cidadãos, eis que tal proceder
ofende o princípio da legalidade e a isonomia entre todas
as empresas que se localizam na zona industrial (aqueles
na faixa limítrofe teriam que observar limites mais
rigorosos de emissão de ruídos, muito embora localizados
na mesma área segundo a lei de zoneamento municipal).
Acrescenta
ainda

não
comprovado
nos
autos
o
descumprimento da liminar concedida, de modo a ensejar a
imposição de multa, até mesmo porque cessou seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionamento no período noturno, exercendo sua atividade
07 às 19 horas, durante a semana, e das 07 às 17 horas aos
sábados. Assim, estando a situação narrada limitada ao
período posterior à propositura da ação, a multa aplicada
deve ser afastada, eis que não autorizada a imposição de
penalidade pecuniária referente a período pretérito.
Finalmente, insurge-se contra a majoração da multa para
novos descumprimentos, asseverando que o 'quantum' de R$
50.000,00 é excessivo e violador dos primados da
razoabilidade e proporcionalidade. Pugna seja o recurso
conhecido e provido para declarar que o limite máximo de
emissão de ruídos a ser respeitado é o de 70 dB (zona
industrial); extinguir a ação por perda do objeto no que
concerne ao funcionamento fora dos horários permitidos,
eis que situação já cessou; excluir a multa pelo
descumprimento pretérito, ou alternativamente, que seu
valor fique restrito a R$ 2.000,00; reduzir o valor da
multa majorada pela r. sentença fixada em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) a ser aplicada aos descumprimentos
futuros.
Recurso
tempestivo
e
preparado,
recebido no duplo efeito (fls. 934/935) e com
contrarrazões apresentadas a fls. 894/900. Parecer da D.
Procuradoria de Justiça acostado a fls. 1.026/1.034.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre consignar que o apelo foi distribuído à 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, onde não foi conhecido por ter
aquela Turma Julgadora declinado da competência para
julgamento
(fls.
1.039/1.045),
sendo,
finalmente,
distribuído livremente a este relator (fl. 1.049). É o
relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
O recurso comporta provimento em
parte, senão vejamos.
2.
Do quanto alegado e debatido nos
autos, infere-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO ingressou com a presente ação civil pública em face
da SERMASA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, ora apelante,
por conta das reiteradas reclamações de vizinhos da
empresa quanto à emissão de ruídos em patamar
excessivamente alto e fora dos horários legais de
funcionamento. A r. sentença 'a quo' acolheu os pedidos
iniciais, julgando a ação procedente para determinar à
requerida que se abstenha de emitir ruídos acima dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permitidos pela legislação e que cumpra, rigorosamente,
com o horário de funcionamento estabelecido no alvará
municipal, sob pena de imposição de multa no valor de
R$100.000,00, ou seja, R$50.000,00 para cada descumprimento, aplicando-lhe, ainda, multa de
R$100.000,00 por dois descumprimentos pretéritos, valor a
ser revertido ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses
Difusos Lesados. E contra tal veredito volta-se a empresa-
apelante.
3.
Nada a reformar na r. sentença no que
concerne ao limite de emissão de ruído a ser observado
pela recorrente. Pese os judiciosos argumentos no sentido
de que, estando situada em zona industrial, deveria estar
restrita ao limite de ruídos de 70 dB, é certo que se
encontra em área limítrofe com zona mista, onde o limite
de ruído é de 60 dB.
3.1.
Ora, não se esqueça que os ruídos
emitidos avançam para além da zona industrial, chegando
até as casas dos moradores que, há anos, reclamam do
excesso de barulho no local. E ainda que a empresa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante defenda que o limite a ser respeitado seria
aquele reservado para a zona industrial (70 dB), há de se
ter em mente que em se tratando de empresa localizada em
logradouro limítrofe com a zona mista (vide fls. 861), o
ruído por ela emitido invariavelmente avança para além
daquela zona industrial, alcançando casas - e ouvidos -
dos moradores que encontram-se em zona diversa, para a
qual o limite de tolerância é mais restrito (60 dB).
3.2.
Nesse passo, outro não poderia ser o
entendimento senão o de que a depender do local da emissão
de ruídos, deve ser considerado o nível de ruído do
receptor, ou seja, o receptor que se encontra em zona
mista deve receber ruídos compatíveis com zona mista, nos
exatos moldes dos esclarecimentos prestados pela COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB a fls. 728,
ancorada em sua Norma Técnica L 11.032:
“6.5. Quando se tratar de limites entre áreas de usos
diferentes o nível admissível de ruído a ser adotado deve ser o
mais restritivo.
6.6. A classificação do uso do solo deve ser feita considerando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se a localização dos receptores, excluindo-se da classificação
a fonte emissora de ruído em avaliação.”
4.
Firmada tal premissa, é certo que os
laudos periciais elaborados pela CETESB, os autos de
infração registrados e a prova oral produzida em audiência
demonstram a emissão de ruídos acima dos limites previstos
na legislação. Salienta-se aqui o depoimento da testemunha
DULCINÉIA, que possui uma filha de oito anos de idade e
para conseguir fazer a criança dormir, precisa valer-se do
artificio de ligar ventilador e ar-condicionado para
dissimular o “som estridente insuportável” vindo dos
maquinários da empresa. No mesmo sentido, o depoimento da
testemunha CÁSSIA. E ainda, boletim de ocorrência da
Guarda Civil Municipal de Sertãozinho (fls. 881/889), que
atesta que em 11/01/2016, das 9 horas e 30 minutos às 10
horas e 40 minutos, a empresa emitiu ruídos que atingiram
80 decibéis (ou seja, patamar muito superior ao limite
discutido, seja para zona industrial, seja para zona
mista).
5.
Nem se avente ausência de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do órgão administrativo estadual para editar normas que
acabam por restringir direitos dos administrados. A
Constituição dirigente garante a todos os cidadãos a
qualidade de vida ambiental, competindo à União, em
matéria ambiental, editar normas gerais (CF, art. 23,
inciso VI), podendo os Estados legislar sobre assuntos de
interesse local (CF, art. 30), naquilo que não lhe for
contrário. Não por razão diversa é que a ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, através da NBR
10.151, estabeleceu limites máximos para a emissão de
ruídos, preconizando que “a emissão de ruídos, em
decorrência
de
quaisquer
atividades
industriais,
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de
propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde e do
sossego
público,
ao
meio
ambiente
ecologicamente
equilibrado", e nesse contexto o parâmetro trazido pela
norma interna editada pela CETESB.
6.
Em suma, correto o entendimento de que
o limite a ser observado pela ora apelante é o de 60 dB,
eis que muito embora localizada em zona industrial segundo
a lei de zoneamento urbano, é certo que a emissão de seus
ruídos, porquanto vizinha à zona mista (aliás, limítrofe),
deve atender aos limites máximos previstos para aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
última, de modo a não configurar ilegal poluição sonora e
a preservar a qualidade de vida sadia dos moradores da
localidade.
7.
Superado tal ponto, resta a reanálise
acerca da majoração do valor da multa por descumprimento e
aplicação de penalidade por descumprimento pretérito. E
nesse ponto, merecedora de reforma, em parte, a r.
sentença.
7.1.
Está sedimentado nos autos que após o
ajuizamento da demanda, a decisão proferida em 15/10/2014
(fl. 278) deferiu a liminar para determinar à requerida
que cessasse, de imediato, as atividades emissoras de
ruídos e sons em níveis superiores aos permitidos; e
cessasse as atividades empresariais fora dos horários
previstos no alvará de funcionamento, arbitrando multa
diária, em caso de desobediência, no valor de R$1.000,00.
A r. sentença 'a quo', entendendo pela necessidade de
agravamento da penalidade pecuniária majorou o valor da
multa pelo descumprimento, a partir de 07 de dezembro de
2015 (fls. 834/835), para R$ 50.000,00 por descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.2.
No que concerne ao agravamento do
valor da penalidade por descumprimento de ordem judicial,
sabe-se que a medida é possível, especialmente quando
evidenciado que o patamar anteriormente fixado apresenta-
se inócuo para afastar a conduta ilegal. Cuida-se de
medida a ser deferida, inclusive, 'ex officio', em
qualquer momento processual e instância, desde que
necessária a assegurar o cumprimento da ordem judicial
(art. 139, IV, do CPC). E no caso concreto, evidenciado
que aquele valor anteriormente fixado a título de multa
coercitiva apresentava-se irrisório, tanto que não coibiu
o descumprimento da ordem judicial, evidenciado em mais de
uma oportunidade. Por tal razão, mantido o agravamento da
pena pecuniária, para R$ 50.000,00 por descumprimento, a
partir de 07 de dezembro de 2015, data de sua majoração.
7.3.
A indiferença da requerida com a ordem
liminar deferida nos autos não autoriza, entretanto, a
aplicação da penalidade majorada para descumprimentos
pretéritos, por observância ao princípio da segurança
jurídica e vedação de surpresa das decisões judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse ponto, os dois descumprimentos evidenciados em
08/04/2015 e 16/04/2015 (documento de fls. 656/658)
merecem ser penalizados com multa de R$ 1.000,00 para
cada, totalizando R$ 2.000,00, acolhido, nesse ponto, o
apelo da requerida.
7.4.
Mas há de se considerar, que após a
prolação da sentença e portanto, quando já válido o
valor de multa de R$ 50.000,00 por descumprimento veio
aos autos o 'boletim de ocorrência' da Guarda Civil
Municipal de Sertãozinho (fls. 881/889), que atesta que em
11/01/2016, das 9 horas e 30 minutos às 10 horas e 40
minutos, a empresa emitiu ruídos que atingiram 80 decibéis
(ou seja, patamar muito superior ao limite discutido, seja
para zona industrial, seja para zona mista), fato este que
autoriza a aplicação de nova penalidade, agora no valor de
R$ 50.000,00.
7.5.
Assim,
fica
a
apelante,
nesta
oportunidade, penalizada pelo descumprimento de 11/01/2016
noticiado, no valor de r$ 50.000,00, sem que tal medida
configure 'reformatio in pejus', porque, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esclarecido, a ordem liminar já é conhecida desde 2014, e
seu novo patamar desde 2015, sendo despiciendo pedido da
parte adversa para aplicação da penalidade coercitiva, na
linha do entendimento acima esposado sobre o poder geral
de cautela judicial. Consigne-se ainda que a apelante,
após a notícia do descumprimento, manifestou-se nos autos
inúmeras vezes, se abstendo, por vontade própria, de tecer
qualquer palavra a esse respeito (vide petições de fls.
902/903; 1.009; 1.018; 1.021 e 1.051).
8.
Em suma, a r. sentença 'a quo' fica
reformada apenas para que os descumprimentos evidenciados
em 08/04/2015 e 16/04/2015 sejam penalizados com multa de
R$ 1.000,00 para cada, totalizando R$ 2.000,00, acolhido o
apelo apenas nesse ponto, mantidos inalterados os demais
termos da r. sentença. E imposta, neste momento, à
apelante, nova multa pelo descumprimento de 11/01/2016, no
valor de R$ 50.000,00 devendo os valores (R$ 2.000,00 mais
R$ 50.000,00) serem revertidos ao Fundo Estadual de
Reparação de Interesses Difusos Lesados. Evidenciado
provimento em parte mínima do apelo, fica mantida a
condenação da apelante ao pagamento da totalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas e despesas processuais, sem honorários, por se
tratar de ação cuja parte vencedora é o Ministério
Público.
9.
Ante o exposto, por meu voto, dou
provimento em pequena parte ao apelo, e imponho nova multa
à apelante.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator